Tribunal: TJPA
Processo: 0801670-68.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput, 333, caput, e 352, caput, do CP, em concurso material, à pena de 3 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 60 (sessenta) dias-multa. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, a fixação da pena-base no mínimo legal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a r. sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se a dosimetria da pena deve ser reformada para fixação no mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A r. sentença encontra-se fundamentada, ainda que de forma sucinta, apresentando os elementos que conduziram ao juízo condenatório. A fundamentação concisa não implica nulidade, desde que permita compreender as razões do convencimento judicial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 4. A fixação da pena-base deve observar os critérios do art. 59 do CP, exigindo fundamentação concreta para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. No caso, verificou-se que a culpabilidade, a conduta social, os motivos do crime e suas consequências foram inadequadamente valoradas. Assim, considerando a existência de antecedentes criminais, mas afastando as demais circunstâncias negativadas, há redução proporcional da pena. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal parcialmente provida para readequar a dosimetria da pena. _____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 69, 77, 129, caput, 333, caput, 352, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2154048/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 2223205/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/05/2023; TJ-GO, APR 03150180720158090011, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801670-68.2022.8.14.0401

APELANTE: DIELITON RAMOS DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput, 333, caput, e 352, caput, do CP, em concurso material, à pena de 3 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 60 (sessenta) dias-multa.

A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a r. sentença é nula por ausência de fundamentação;

(ii) verificar se a dosimetria da pena deve ser reformada para fixação no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A r. sentença encontra-se fundamentada, ainda que de forma sucinta, apresentando os elementos que conduziram ao juízo condenatório. A fundamentação concisa não implica nulidade, desde que permita compreender as razões do convencimento judicial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A fixação da pena-base deve observar os critérios do art. 59 do CP, exigindo fundamentação concreta para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. No caso, verificou-se que a culpabilidade, a conduta social, os motivos do crime e suas consequências foram inadequadamente valoradas. Assim, considerando a existência de antecedentes criminais, mas afastando as demais circunstâncias negativadas, há redução proporcional da pena.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação criminal parcialmente provida para readequar a dosimetria da pena.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 69, 77, 129, caput, 333, caput, 352, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2154048/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 2223205/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/05/2023; TJ-GO, APR 03150180720158090011, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de ­­­­março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Dieliton Ramos de Castro, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou pela prática dos delitos dispostos nos artigos 129,
caput
, 352,
caput
e 333,
caput
, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais a defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal
(
Num. 13891668 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões
firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 14229949 - Págs. 1 a 14).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do apelo (Num. 15109671 - Págs. 1 a 5).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF.

A defesa alega ausência de fundamentação, alegando que a magistrada sentenciante deixou de indicar os motivos de fato e de direito em que embasou seu decreto condenatório, violando, assim, os artigos 93, inciso IX da CF e 3841, inciso III do CPP.

Razão não lhe assiste. Explico.

O juízo
a quo
assim fundamentou a condenação do ora recorrente,
ipsis litteris
(Num. 13092764 - Pág. 2):

MATERIALIDADE:

A materialidade dos delitos restou demonstrada através das provas produzidas nos autos, senão vejamos.

Quanto ao crime de lesão corporal, consta no ID 48893229, laudo pericial onde descreve as lesões sofridas pelo delegado de polícia, quando o denunciado o empurrou ao tentar empreender fuga da delegacia.

O crime de corrupção restou comprovado pelo depoimento do policial militar, devidamente compromissado, que narrou a oferta que o denunciado lhe fez do pagamento de quantia para não ser preso.

Quanto ao crime de evasão mediante violência, os fatos restaram mais que demonstrados pelos depoimentos dos policiais que estavam na delegacia e auxiliaram na detenção do denunciado. O próprio delegado de polícia, em face da tentativa de evasão do réu, restou lesionado.

Vejamos jurisprudência:

(...)

AUTORIA: A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos dos policiais e vítima do crime. O réu não apresentou prova de suas alegações. Entrementes, ao lume do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, CONDENANDO o réu DIELITON RAMOS DE CASTRO, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 129, caput, 333, caput e 352, caput do Código Penal Brasileiro.

(...)<sic>

Ora, embora sucinta, a decisão expõe os motivos ensejadores da conclusão alcançada.

Quanto à materialidade e autoria do crime de lesão corporal, pautou-se:

a)

no laudo pericial (constate na Num. 13092550 - Págs. 3 a 4) que descreve a lesão
as lesões sofridas pelo delegado de polícia (vítima) – escoriações irregulares na face posterior do cotovelo direito e no primeiro dedo da mão esquerda, por ação contundente -, quando o acusado o empurrou ao tentar empreender fuga da delegacia;

b)

Depoimento do delegado, Sr. Arthur Carlos de O. Silva Jr, vítima do crime – o qual narra que foi lesionado pelo réu, quando aquele tentou fugir do estabelecimento prisional, empurrando-o ao chão. (encontra consonância na mídia de Num.13092745);

c)

Testemunhas policial ouvidas em juízos (Overlandi de Lima) – que corroboraram a versão do delegado (conforme observo da mídia Num.13082753).

Quanto ao delito de corrupção ativa, a materialidade e autoria delitiva, entendeu caracterizada pelo depoimento judicial do policial militar (Sr. José Patrício Nascimento, mídia de Num.13092748), que narrou a oferta que o denunciado lhe fez do pagamento de quantia para não ser preso.

No que tange ao crime de evasão mediante violência, convenceu-se a partir dos depoimentos judiciais dos policiais que ajudaram na detenção do acusado, Sr. Ovelandi Rodrigues de Lima e do delegado (Sr. Arthur Carlos de O. Silva Jr) - os quais, de fato, narraram com riqueza de detalhes a tentativa de evasão do réu, que acabou gerando a lesão no delegado, descrita no laudo acima exposto, conforme depreendo das mídias constantes na Num.13082753 e 13092745.

Vejo que tudo leva à autoria e materialidade delitiva dos crimes em questão, estando, por conseguinte, escorreita a decisão da magistrada
a quo
.

Destaco que a fundamentação sucinta, que exponha os motivos ensejadores da conclusão alcançada, não inquina a decisão de nulidade, pois não se confunde com ausência de fundamentação, sobretudo quando seu conteúdo se mostra suficiente para identificar os fatores que influenciaram no convencimento do julgador, como ocorreu na hipótese (TJ-GO - AI: 54659476020238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Outrossim, que não é obrigatória a transcrição dos depoimentos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta,

não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DEPOIMENTOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO CONCURSO DE CRIMES. RECONHECIMENTO CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO REGIME. VIABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Constatado que o Juiz sentenciante explicitou os requisitos intrínsecos exigidos pelo artigo 381 do Código de Processo Penal, expondo fundamentadamente as razões do seu convencimento, e considerando que não é obrigatória a transcrição de depoimentos, não prospera a alegação de nulidade da sentença.

(...)

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - APR: 03150180720158090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifei)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

03 –
REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
ipsis litteris
, o trecho correlato do ato (Num. 13092764 - Págs. 3 a 4):

Em relação à culpabilidade, observo que a conduta apresenta elevado grau de reprovação
.
O réu registra antecedentes criminais, conforme certidão juntada aos autos. A conduta social do denunciado não pode ser considerada boa, posto que é envolvido com a prática delitiva, não havendo nenhum elemento nos autos apto a demonstrar que possui emprego.

O motivo do crime foi o interesse em se furtar à aplicação da lei penal
. As circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências do crime foi o ultraje e desrespeito ao sistema judiciário penal. E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses, em relação ao crime de lesão corporal, 03 (três) anos em relação ao crime de corrupção ativa e 60 (sessenta) dias multa e 06 (seis) meses em relação ao crime de evasão mediante violência contra a pessoa.

Passando à segunda fase da dosimetria, não há atenuante ou agravante.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena. As penas somadas alcançam 03 (três) anos e 11 (onze) meses e 60 (sessenta) dias multa.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato delituoso.

Não é cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77 do CP.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, para todos os crimes, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 13092541 - Págs. 1 a 3 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes, haja vista, que possui duas condenações transitadas em julgado nos autos de nº 0006652-08.2015.8.14.0401 (tj em 14/01/19) e nº 0001434-48.2010.8.14.0022 (tj em 13/10/2020).

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

É válido ressaltar que para tal circunstância sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes aos tipos pena
is.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para os crimes em apreço, que remanesce somente uma circunstância judicial negativa, realizo a redução proporcional da pena, fixando-a em

- Artigo 129,
caput
, do CP (Lesão corporal): 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção;

- Artigo 333,
caput
, do CP (corrupção ativa): 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.

- Artigo 352,
caput
, do CP (evasão mediante violência contra a pessoa): 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda e terceira fases, não foram reconhecidas nenhuma causa atenuante e/ou agravante e/ou de aumento e/ou diminuição de pena, no que devem permanecer inalteradas.

Por fim, foi aplicada a regra do artigo 69 do CP, no que passo a realizar a somatórias das penas, tornando definitiva a reprimenda de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão; 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção; e 20 (vinte) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Preservo o regime inicial aberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Inaplicável os artigos 44 e 77, haja vista que o réu possui duas condenações transitadas em julgado (processos nº 0006652-08.2015.8.14.0401 e nº 0001434-48.2010.8.14.0022).

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E A CONDUTA DO RÉU DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Embora a pena corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto foi estabelecido exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão
da presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).

2. O recorrente não fez jus ao benefício dos sursis (art. 77 do CP), porquanto as instâncias ordinárias indicaram a circunstância judicial desfavorável
e a violência doméstica contra a mulher.
3. "A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente
." (AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias identificaram que o acusado apresentava maus antecedentes, consistentes em duas condenações transitadas em julgado, razão pela qual entenderam inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Tal entendimento está de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a substituição da pena por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos subjetivos" (AgRg no AREsp 1270908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 29/8/2018). Precedentes
. 2. Embora o réu não esteja em situação de reincidência, não há como afirmar que a substituição da pena seria a medida socialmente recomendável e suficiente para prevenção e repressão da prática delitiva, com base no art. 44, III, do CP, já que verificada circunstância judicial desfavorável a ele, consistente em maus antecedentes em razão de duas condenações anteriores transitadas em julgado.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2223205 SC 2022/0316604-8, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/04/2025